Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. Se a embargante, amparada em precedente jurisprudencial que supostamente ampara seu entendimento, deve interpor o recurso cabível para obter a reforma do julgado, pois os embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar a questão já decidida.
3. Rejeitou-se os embargos de declaração.